Tribunal: TJSP
Processo: 2192210-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Decisão agravada que determinou a entrega de culturas bacterianas que estejam na posse da executada. Todavia, sentença que confirmou a antecipação da tutela provisória para determinar a entrega das culturas desenvolvidas pela sociedade e que estavam em poder da fundação indicada pelas partes. Eventual replicação indevida pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Decisão agravada que determinou a entrega de culturas bacterianas que estejam na posse da executada. Todavia, sentença que confirmou a antecipação da tutela provisória para determinar a entrega das culturas desenvolvidas pela sociedade e que estavam em poder da fundação indicada pelas partes. Eventual replicação indevida pela executada deve ser discutida em ação própria, já ajuizada por esta. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.